Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA NOVA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, havendo um longo lapso temporal entre as fases do concurso público, o candidato deve ser notificado pessoalmente acerca do novo ato praticado no certame, não bastando a mera publicação no Diário Oficial, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
2. No caso, após quase 04 (quatro) anos da divulgação do resultado preliminar da avaliação psicológica, foi realizada convocação do impetrante para refazer essa etapa do certame apenas pelo Diário Oficial, o que inviabilizou a ciência inequívoca do candidato e, dessa forma, justifica a concessão da segurança para determinar que a banca examinadora promova nova convocação do impetrante, desta feita de maneira pessoal (e-mail, telefone, WhatsApp, etc.).
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.